Tribunal: TJSP
Processo: 2064938-96.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à exclusão de sociedade de advogados do polo passivo da execução. Acórdão que reconhece a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para constrição de bens. Inexistência de omissão ou contradição. Pretensão de rediscussão do mérito. Caráter infringente. Embargos rejeitados.

i. caso em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à exclusão de sociedade de advogados do polo passivo da execução. Acórdão que reconhece a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para constrição de bens. Inexistência de omissão ou contradição. Pretensão de rediscussão do mérito. Caráter infringente. Embargos rejeitados.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos por Adib Abdouni Sociedade de Advogados e Adib Abdouni contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e reconheceu a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual constrição patrimonial da sociedade de advogados, mantendo, no entanto, a sociedade no polo passivo. Os embargantes alegam omissão do acórdão ao não determinar expressamente a exclusão da sociedade do polo passivo, sustentando a inexistência de requerimento ou tramitação de incidente no juízo de origem.

ii. questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à exclusão da sociedade de advogados do polo passivo da execução, diante da ausência de pedido ou instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

iii. razões de decidir

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado reconheceu expressamente a autonomia patrimonial da sociedade de advogados e determinou a necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. Não há, contudo, automatismo legal que imponha, nesse momento, a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo, especialmente diante da inexistência de manifestação expressa do juízo de origem sobre a admissibilidade da execução ou eventual reexame posterior da legitimidade passiva. A exclusão da sociedade do polo passivo, pretendida pelos embargantes, extrapola os limites da matéria discutida no recurso, conforme consignado expressamente no acórdão embargado. A suposta omissão alegada configura mera irresignação com a solução jurídica adotada e visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Conforme entendimento do STJ, a contradição que justifica os embargos é aquela interna à decisão, não entre o que foi decidido e a pretensão da parte (REsp 1.250.367/RJ). O uso dos embargos de declaração com caráter infringente e finalidade de rediscutir o julgado é incabível, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste TJSP. Eventual reiteração protelatória da via recursal poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
.

iv. dispositivo e tese

Rejeição dos embargos de declaração.

Tese de julgamento: "1. A exclusão da sociedade do polo passivo da execução somente pode ser declarada após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à antecipação de efeitos jurídicos de decisões interlocutórias. 3. A utilização dos embargos com caráter infringente e sem respaldo nos vícios do art. 1.022 do CPC sujeita a parte às penalidades do art. 1.026, §§ 2o e 3o."
____________
Doutrina: Comentários às alterações do novo CPC", Guilherme Rizzo Amaral, Ed. RT, São Paulo, 2015, p. 1.039); Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor; Editora Saraiva; 35a edição, São Paulo, 2003, p. 592; nota n. 3 ao art. 535.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 § 2o, 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Design. Min. Raul Araújo, DJu 13/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1953830/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/04/2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1017163-44.2022.8.26.0506, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024.